Tribunal: TJSP
Processo: 2013830-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer – Decisão que negou o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor - Pretensão de que o réu seja imediatamente compelido a excluir o nome do autor do cadastro do "SERASA LIMPA NOME" - Situação em que não concorrem os pressupostos elencados no artigo 300 do CPC - Indeferimento correto - Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer – Decisão que negou o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor - Pretensão de que o réu seja imediatamente compelido a excluir o nome do autor do cadastro do "SERASA LIMPA NOME" - Situação em que não concorrem os pressupostos elencados no artigo 300 do CPC - Indeferimento correto - Decisão mantida – Recurso desprovido.